Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-80.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030740-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA FELICIANO DA SILVA - CPF: 012.045.121-24 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1030740-80.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Luciana Feliciano da Silva.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
LAUDO PERICIAL E COMPLEMENTAR CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE LAUDO CONFRONTANTE – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a simples insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de laudo complementar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1030740-80.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Luciana Feliciano da Silva.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciana Feliciano da Silva, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o laudo pericial e o laudo complementar são inconsistentes e fora do padrão, razão pela qual requer a anulação da sentença, e o retorno dos autos a origem para seja realizada nova pericia confrontante. Subsidiariamente requer a extinção sem resolução de mérito.

A apelada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 227870715).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1030740-80.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Luciana Feliciano da Silva.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A..

V O T O

Cinge-se dos autos que Luciana Feliciano da Silva manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.06.2020. Narra que sofreu lesões permanentes de natureza grave (lesão ligamentar na perna direita, e outras lesões a serem apuradas em pericia judicial).

O laudo médico pericial e o laudo complementar concluíram que houve lesão, todavia, não apresenta invalidez de nenhuma natureza.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, considerando que o laudo pericial trazido aos autos confirmou a inexistência de invalidez, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 227870709).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o laudo pericial e o laudo complementar são inconsistentes e fora do padrão, razão pela qual requer a anulação da sentença, e o retorno dos autos a origem para seja realizada nova pericia confrontante. Subsidiariamente requer a extinção sem resolução de mérito.

Pois bem. De proêmio, impende mencionar que a celeuma cinge-se em aquilatar a necessidade de anular a r. sentença, seja realizada nova pericia confrontante
.

Da análise dos autos, verifica-se que
o laudo pericial e o complementar estão isentos de vícios. Ora, necessário
se faz constar que foi realizada perícia médica judicial (id. 141655362 – autos de origem), que concluiu pela impossibilidade de constatar a invalidez decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos. A propósito, destaco trecho da complementação do laudo pericial realizado pela médica perita Dra. Fernanda de Castro Nascimento Setolin:

“Portanto, para elucidar a requerente, só é possível quantificar a lesão, dano corporal ou sequela em quantificação de gravidade, se caso ainda houver sequela (lesão deficitária irreversível não mais susceptível a qualquer medida terapêutica).
Como já evidenciado no laudo, ratifico que não há sequela ou limitação de tornozelo direito. Neste caso, não há perda funcional em tornozelo para ser quantificada
”
(negritei e grifei).

Nota-se que está perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida e o nexo causal, mormente pelo fato de constar do referido documento que a pericianda não apresenta sequela permanente em tornozelo direito.

Deste modo, embora a autora defenda a necessidade de confrontação da perícia, uma vez que sua lesão supostamente seria mais grave do que aquela apurada pelo
expert,
não trouxe qualquer documento apto a desconstituir a conclusão da perita.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório.

Assim, não havendo demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia, de rigor a manutenção da r. sentença, que afastou o referido pedido sob o seguinte fundamento, verbis:

“
Com a petição inicial foram juntados
Boletim de Ocorrência
(Id. 64580598),
Prontuário Atendimento Médico
(Id. 64580601), sobrevindo no decorrer da instrução processual
Laudo Médico Pericial
(Id. 139696301 – Fls. 233/236), complementação laudo (Id. 141655362), concluindo de maneira inequívoca com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, “
Analisado sob o ponto de vista médico pericial as alegações da Inicial, juntamente com entrevista pericial, análise da documentação acostada aos autos e/ou entregues na perícia médica e exame físico. Conclui-se, portanto, não há sequela ou limitação de tornozelo direito. Neste caso, não há perda funcional em tornozelo”,
fato que por si só não gera o direito à indenização do seguro DPVAT.

No entanto, em que pese restar comprovado o acidente automobilístico sofrido pela parte Requerente, e submetido à perícia médica, o perito judicial afirmou que houve lesão, todavia, não apresenta invalidez de nenhuma natureza, sendo decorrente dos fatos narrados na inicial, como se depreende do laudo perícia médica acostada (Id. 139696301 – Fls. 233/236) e complementação laudo (Id. 141655362).

Logo, pode-se concluir que a parte Autora não sofreu debilidade/invalidez parcial ou permanente, a ensejar indenização securitária perseguida, fato que restou incontroverso no desfecho laudo pericial, não fazendo
jus
ao recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório.

(...)

O laudo pericial oficial, portanto, não corrobora com a narrativa exordial, impondo-se concluir pela inexistência de qualquer espécie de invalidez apta a gerar o direito ao recebimento do benefício securitário, vez que não apresenta invalidez de nenhuma natureza. Ausente, a prova de que se trata, cuja produção a lei adjetiva civil impõe ao autor (CPC, art. 373, I), tornando pertinente a improcedência da pretensão exordial.”
(id. 227870709).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - DESNECESSIDADE
- LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia e a complementação do laudo se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.”
(RAC n. 1012638-10.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

CERCEAMENTO DE DEFESA

– COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL

– DESNECESSIDADE

– PRELIMINAR REJEITADA

– INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.
O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(RAC n.º 1019987-06.2017.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade das verbas impostas a autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024